Tribunal: STF
Processo: HC 253099
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 983.305/SP. 



    Pelo que se depreende, a paciente foi denunciada e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de estelionato contra idoso (art. 171, §4º, do Código Penal), porque, em resumo: 



    agindo em concurso com comparsas não identificadas, com unidade de desígnios e mediante auxílio mútuo, obteve, para todos, vantagem ilícita, em prejuízo de Terezinha Gonçalves de Farias, pessoa idosa, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante o meio fraudulento abaixo descrito. 



    Segundo apurado, a denunciada e suas duas comparsas não identificadas deliberaram obter vantagens financeiras ilícitas mediante meio fraudulento envolvendo o denominado “golpe do bilhete premiado”. Para tanto, elegeram a vítima como alvo e a abordaram, próximo ao supermercado mencionado. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    A medida liminar em habeas corpus somente é cabível quando o suposto constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da inicial e das cópias que a instruem, o que não ocorre no presente caso. 



    A propósito, cabe salientar, na esteira do quanto delineado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, que, na espécie, a paciente “é reincidente, não possui vínculos com esta Comarca, para onde se dirigiu para a prática do grave crime a que responde, vitimando pessoa idosa e extremamente vulnerável, tomando-lhe as economias, restando mantida por seus jurídicos e legais fundamentos, a decisão que decretou sua prisão preventiva” (fls. 123). 



    Por isso, indefiro a liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada:



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular [Súmula 691/STF], porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    O mesmo se pode dizer em relação à fundamentação da segregação cautelar, tendo em vista que foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fl. 81): 



    Outrossim, a ré é residente em outra comarca e para cá se dirigiu com a finalidade de praticar crime, escolhendo pessoa idosa e vulnerável (inclusive analfabeta), restando demonstrada a necessidade da custódia de exceção, para garantia da ordem pública, abalada pelos graves fatos que vitimaram pessoa idosa e analfabeta, para conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, restando demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da ré e a insuficiência de aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, uma vez que, permanecendo em liberdade, poderá não só ameaçar a vítima, como também deixar o distrito da culpa e ainda dar continuidade a práticas da mesma natureza. 



    Quanto à prisão domiciliar, foi afastada pelas instâncias de origem por não ter sido comprovada a gravidade do estado de saúde da paciente, bem como a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional (fl. 103), entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus. 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo [...]. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: “a Paciente foi diagnosticada, mais precisamente no final do ano de 2024, com um nódulo hipoecogênico e heterogêneo com fluxo ao Doppler, necessitando de tratamento médico contínuo [...]. Embora o diagnóstico definitivo de câncer ainda dependa de exames complementares e avaliação médica detalhada, as características observadas são frequentemente associadas a lesões malignas”.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional e, subsidiariamente, estabelecer a prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente